Tribunal: TJES
Processo: 0001901-30.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001901-30.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARIO NITZ e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MORA EX RE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Dario Nitz e Wilmar Nitz contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A, rejeitou os embargos monitórios e determinou o prosseguimento da execução, convertendo o mandado monitório em executivo. Os apelantes pleiteiam a anulação da sentença com base na alegada inadequação da via eleita, ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ilegalidade da capitalização de juros e do vencimento antecipado da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a via eleita pelo credor, ação monitória, é inadequada diante da existência de título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva de um dos apelantes; (iii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (iv) analisar a legalidade da cláusula de capitalização de juros e da memória de cálculo; (v) determinar o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 785 do CPC permite expressamente ao credor optar por ação de conhecimento mesmo diante de título executivo extrajudicial, sendo válida a escolha da ação monitória na hipótese dos autos.

4. A assinatura de Dario Nitz na cédula rural pignoratícia, sem qualquer prova de limitação de sua responsabilidade, configura sua coobrigação pelo débito.

5. A aplicação do CDC a contratos de crédito rural exige a demonstração da hipossuficiência técnica ou econômica, o que não foi comprovado nos autos.

6. O contrato prevê expressamente a capitalização mensal dos juros e a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, nos termos da Súmula 541 do STJ, autoriza a cobrança de juros capitalizados.

7. A memória de cálculo, embora questionada, atende aos requisitos legais e não evidencia ilegalidade nem abusividade nos encargos aplicados.

8. O vencimento antecipado da dívida foi fundamentado em cláusula contratual expressa e no inadimplemento, sendo legítimo por ausência de comprovação de prorrogação deferida.

9. Em obrigações líquidas e com termo certo, a mora ocorre automaticamente com o vencimento da dívida (“mora ex re”), nos termos do art. 397 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de título executivo extrajudicial não impede o ajuizamento de ação monitória, nos termos do art. 785 do CPC.

2. A assinatura em cédula rural pignoratícia confere legitimidade passiva solidária ao signatário.

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor exige a comprovação de hipossuficiência do produtor rural.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme Súmula 541 do STJ.

5. O termo inicial dos juros moratórios, em obrigação líquida com vencimento certo, é a data do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 784, V; 785; 932, III; CC, arts. 397 e 405; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1544448/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 31.08.2020; STJ, REsp nº 1.664.649/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.08.2018; TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, j. 29.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DARIO NITZ
e
WILMAR NITZ
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES , que, nos autos da ação monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL SA
em face dos apelantes, negou provimento aos embargos monitórios, determinando o prosseguimento do feito e convertendo o mandado monitório em executivo, com a condenação dos Embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnam, dentre outros argumentos, pela anulação da sentença, por inadequação da via eleita e consequente ausência de interesse de agir. Argumenta que a Cédula Rural Pignoratícia (fls. 15-21) é um título executivo extrajudicial, conforme art. 784, V, do CPC, por ser garantida por penhor. Se o credor já possui título executivo extrajudicial, carece de interesse para propor ação monitória, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).

Contrarrazões apresentadas por BANCO DO BRASIL SA, às fls. 162/169 e no ID 11069030, pugnando pelo desprovimento do recurso. O apelado arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, alegando que os apelantes não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, reproduzindo os mesmos argumentos dos embargos monitórios. No mérito, defendeu a regularidade do título executivo e dos cálculos apresentados , a não aplicação do CDC para a inversão do ônus da prova sem demonstração de hipossuficiência técnica , a legalidade dos juros moratórios e remuneratórios (incluindo capitalização) e do vencimento antecipado , e a ausência de direito ao alongamento do débito por falta de comprovação dos requisitos..

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DARIO NITZ
e
WILMAR NITZ
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES , que, nos autos da ação monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL SA
em face dos apelantes, negou provimento aos embargos monitórios, determinando o prosseguimento do feito e convertendo o mandado monitório em executivo, com a condenação dos Embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnam, dentre outros argumentos, pela anulação da sentença, por inadequação da via eleita e consequente ausência de interesse de agir. Argumenta que a Cédula Rural Pignoratícia (fls. 15-21) é um título executivo extrajudicial, conforme art. 784, V, do CPC, por ser garantida por penhor. Se o credor já possui título executivo extrajudicial, carece de interesse para propor ação monitória, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).

Contrarrazões apresentadas por BANCO DO BRASIL SA, às fls. 162/169 e no ID 11069030, pugnando pelo desprovimento dos recursos. O apelado arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, alegando que os apelantes não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, reproduzindo os mesmos argumentos dos embargos monitórios. No mérito, defendeu a regularidade do título executivo e dos cálculos apresentados, a não aplicação do CDC para a inversão do ônus da prova sem demonstração de hipossuficiência técnica, a legalidade dos juros moratórios e remuneratórios (incluindo capitalização) e do vencimento antecipado, e a ausência de direito ao alongamento do débito por falta de comprovação dos requisitos.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pelo Apelado BANCO DO BRASIL S/A em suas contrarrazões (ID 11069030).

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os termos da decisão recorrida que lhe foram desfavoráveis, confrontando os argumentos da sentença com as razões do seu inconformismo. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja inobservância inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, ao examinar as razões de apelação apresentadas por DARIO NITZ (fls. 124/138) e WILMAR NITZ (fls. 148/157), verifico que os apelantes, de fato, apresentaram argumentos que buscam reformar os capítulos da sentença que lhes foram desfavoráveis. A apelação de Dario Nitz, por exemplo, aborda explicitamente a ilegalidade do vencimento antecipado, com base na prorrogação do contrato, e ataca diretamente o fundamento da sentença que não acolheu tal pedido, transcrevendo inclusive trechos da decisão de primeiro grau e contrapondo-os com sua tese. Do mesmo modo, a apelação de Wilmar Nitz discute a inadequação da via eleita, a ausência ou insuficiência da memória de cálculo e a aplicabilidade do CDC, confrontando as premissas da sentença com suas argumentações.

Conclui-se, portanto, que as razões recursais não se limitaram a uma mera repetição das teses apresentadas nos embargos monitórios, mas buscaram demonstrar o desacerto da sentença em relação aos pontos impugnados, cumprindo, assim, a exigência do princípio da dialeticidade. A argumentação dos apelantes permitiu a este Tribunal compreender os fundamentos da insurgência e contrapor a decisão atacada com as razões recursais.

De todo modo, o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
DARIO NITZ
e
WILMAR NITZ
, pleiteando o adimplemento do valor de R$ 385.361,13 (trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e treze centavos), decorrente de inadimplemento de obrigação assumida na Cédula Rural Pignoratícia n.º 0/05616-3 (21/05616-1).

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que o suposto débito foi constituído por meio da Cédula Rural Pignoratícia n.º 0/05616-3 (21/05616-1), no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), sendo utilizado apenas o montante de R$ 350.444,68 (trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). O Banco Apelado, baseado na "cláusula de vencimento antecipado", pleiteou o pagamento do valor histórico do contrato, bem como ignorou o Pedido de Prorrogação de Dívida (fls. 22), que fixou parcela única de pagamento com vencimento em 15/09/2023.

Diante do inadimplemento, o banco requereu o pagamento do valor atualizado e a constituição do título executivo judicial, com acréscimo de honorários advocatícios e custas processuais.

Nos embargos à monitória, os Apelantes alegaram, em síntese, que os valores constantes na Cédula Rural Pignoratícia favoreciam exclusivamente o co-réu Wilmar Nitz e a ilegalidade da capitalização de juros mensais aplicada pelo banco. Além disso, o apelante Wilmar Nitz suscitou a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a cédula rural pignoratícia já constituía título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, V, do CPC.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando improcedentes os embargos monitórios, determinando o prosseguimento do feito e a conversão do mandado monitório em executivo, e condenando os Embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. A sentença, contudo, não analisou a tese da inadequação da via eleita e falta de interesse de agir.

Diante de tais argumentos, os apelantes pugnam, dentre outros argumentos, pela anulação da sentença, por inadequação da via eleita e consequente ausência de interesse de agir. Argumenta que a Cédula Rural Pignoratícia (fls. 15-21) é um título executivo extrajudicial, conforme art. 784, V, do CPC, por ser garantida por penhor. Se o credor já possui título executivo extrajudicial, carece de interesse para propor ação monitória, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).

Contrarrazões apresentadas por BANCO DO BRASIL SA, às fls. 162/169 e no ID 11069030, pugnando pelo desprovimento dos recursos. O apelado arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, alegando que os apelantes não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, reproduzindo os mesmos argumentos dos embargos monitórios. No mérito, defendeu a regularidade do título executivo e dos cálculos apresentados, a não aplicação do CDC para a inversão do ônus da prova sem demonstração de hipossuficiência técnica, a legalidade dos juros moratórios e remuneratórios (incluindo capitalização) e do vencimento antecipado, e a ausência de direito ao alongamento do débito por falta de comprovação dos requisitos..

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância, no que se refere ao recurso de apelação de Wilmar Nitz, concentra-se, inicialmente, na
adequação da via processual eleita
pelo Banco do Brasil S/A para a cobrança do débito.

A tese de inadequação da via eleita, suscitada pelo apelante Wilmar Nitz, argumenta que a Cédula Rural Pignoratícia que embasa a pretensão autoral possui natureza de título executivo extrajudicial (art. 784, V, do CPC), tornando a ação monitória desnecessária.

Contudo, o Código de Processo Civil, em seu art. 785,
expressamente faculta ao credor a opção pelo processo de conhecimento
, mesmo possuindo um título executivo extrajudicial, a fim de obter um título executivo judicial. A literalidade do dispositivo legal é clara:

Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.

Essa faculdade do credor é amplamente reconhecida pela jurisprudência, visando a maximização da
efetividade da tutela jurisdicional e a autonomia da parte
na escolha do meio mais adequado para a satisfação de seu crédito, desde que não cause prejuízo à defesa do devedor.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR, DESDE QUE A OPÇÃO NÃO IMPLIQUE PREJUÍZO À DEFESA DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser faculdade do credor o ajuizamento de ação de conhecimento para cobrança de título executivo extrajudicial, desde que a escolha por um ou outro meio judicial não implique prejuízo ao direito de defesa do devedor. 2. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão recorrido no tocante ao título da condenação, bem como em relação à existência de prova do dano, demandaria o revolvimento fático probatório dos autos, bem como a análise de cláusula contratual, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Recurso especial não provido." (REsp 1.664.649/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decisão monocrática, j. 26/06/2018, DJe 01/08/2018) (g.n.).

"APELAÇÃO.
Ação monitória
. Extinção sem análise do mérito ao fundamento de ausência de pressuposto processual por inadequação da via eleita. Descabimento. Cédula de crédito bancário.
Título executivo extrajudicial apto ao ajuizamento de ação executiva
(art. 26, da Lei 10.931/2004).
Opção pelo processo de conhecimento. Possibilidade, desde que não cause prejuízo à defesa do devedor, como é o caso
. Precedentes do Colendo STJ. Inteligência do art. 785 do CPC. Extinção afastada. Aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC. Embargos Monitórios por negativa geral. Sentença reformada para afastar o decreto de extinção, rejeitar os embargos monitórios e, por conseguinte, julgar procedente a ação monitória. Recurso provido." (TJ-SP - Apelação Cível: 10077337820188260451 Piracicaba, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 09/10/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL.
MONITÓRIA
. SENTENÇA QUE RECONHECE A INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO OBSTA A PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 785 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Inexiste impedimento legal para que o credor, mesmo possuidor de título executivo extrajudicial, utilize ação monitória ou ação de cobrança para a satisfação de seu crédito, nos termos do que faculta o art. 785 do CPC.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJPR - 19ª Câmara Cível - 0002550-96.2020.8.16.0146 - Rio Negro - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU OSVALDO CANELA JUNIOR - J. 20.03.2023)

No caso em análise,
a escolha pela ação monitória não acarretou prejuízo à defesa dos apelantes
. Pelo contrário, lhes foi assegurada a oportunidade de apresentar embargos monitórios e discutir amplamente o débito, tal como fizeram nos autos. Dessa forma, a preliminar de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir
deve ser afastada
, mantendo-se a regularidade da tramitação da ação monitória.

Dando prosseguimento à apreciação do mérito recursal, passo a analisar a
alegada ilegitimidade passiva/ausência de responsabilidade de Dario Nitz.

O apelante Dario Nitz alega que a cédula rural pignoratícia beneficiou exclusivamente Wilmar Nitz na compra da "Fazenda Guarani", isentando-o da responsabilidade sobre o débito. No entanto, a sentença corretamente pontuou que "
o primeiro Embargante assina a cédula rural da mesma forma que o Sr. Wilmar Nitz
".

A discussão sobre a propriedade ou posse exclusiva da fazenda
não desvincula Dario Nitz da obrigação
, uma vez que ele figurou como signatário do contrato que deu origem à dívida. Não há nos autos elementos que comprovem que a sua participação no negócio jurídico se deu em caráter diverso do de co-obrigado, ou que a destinação dos recursos o eximiria da responsabilidade solidária assumida.

Outrossim, os apelantes pugnam pela
aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
e, consequentemente, pela
inversão do ônus da prova
, sob a alegação de hipossuficiência.

É certo que o CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. Contudo, a aplicação da teoria finalista mitigada, que permite a incidência do CDC mesmo em situações de insumo, exige a comprovação da vulnerabilidade técnica ou fática do produtor rural.

No caso, a cédula de crédito rural pignoratícia foi destinada ao custeio de lavoura de café (30 hectares),
caracterizando fomento à atividade produtiva dos embargantes
. A sentença, ao afastar o CDC, asseverou que não foi possível identificar a hipossuficiência do produtor rural, uma vez que não foram juntados documentos necessários para demonstrar tal alegação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, para a aplicação do CDC em casos de mútuo para fomento de atividade produtiva, é necessária a demonstração inequívoca da vulnerabilidade, o que não se verifica nos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015 INEXISTENTE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. 2 . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. 3.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALORES UTILIZADOS NO FOMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA
. SÚMULA 83/STJ. 4. INVIABILIDADE DE DAÇÃO EM PAGAMENTO OU COMPENSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE RECUSA DO CREDOR NO RECEBIMENTO DE AÇÕES . ILIQUIDEZ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1 . Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional .2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão recursal de reconhecimento de cerceamento de defesa pela indispensabilidade da prova pericial para a resolução do caso em exame exigiria o revolvimento e a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, reinterpretação de cláusula contratual, questionando o convencimento motivado do magistrado, situação que faz incidir o enunciado de Súmulas 5 e 7 do STJ" ( AgInt no REsp 1.864.319/MG, Rel . Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).3.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao mútuo obtido com o propósito de fomentar a atividade produtiva
.4 . O Tribunal de origem consignou a impossibilidade de dação em pagamento e de compensação, justificando pela carência de liquidez, ao aduzir que o recorrido manifestou desinteresse em aceitar as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) como forma de dação em pagamento, bem como não haveria a existência da mútua de credor e devedor para que houvesse a possibilidade de compensação.Dessa forma, firmou-se a inviabilidade de compensação.5. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2027383 TO 2022/0293394-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO RURAL. CONTRATOS FINDOS. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA . UNIÃO. BANCO DO BRASIL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO . ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO BTN (MARÇO/1990). SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M E DA VARIAÇÃO CAMBIAL PELA TR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . INCONSTITUCIONALIDADE DA MP N. 2.196-3/2001. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA . NULIDADE DA CDA. SUCUMBÊNCIA. 1. (...)
11. A tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
12 . Às cédulas de crédito rural, comercial e industrial aplica-se a limitação de 12% aos juros remuneratórios. 13. A redução da multa moratória a 2%, como definida no Código de Defesa do Consumidor, não tem aplicação na hipótese dos autos, pois os tomadores de empréstimos foram desqualificados da condição de consumidores finais por serem empresários e empresas rurais, não sendo aplicável a Súmula n. 285 do STJ . 14. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte e desprovido. Recurso de Arrozeira Chasqueiro Ltda. e outros conhecido em parte e provido também em parte . Recurso especial da União conhecido e provido em parte.

(STJ - REsp: 1348081 RS 2012/0211326-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2016)

Desse modo,
não há que se falar em inversão automática do ônus da prova sem a comprovação da hipossuficiência técnica
, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Quanto à tese de
ilegalidade do vencimento antecipado e da prorrogação do contrato
, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

Os apelantes alegam que houve um pedido de prorrogação do vencimento do débito para 15.09.2023 (fls. 22), o que tornaria a dívida inexigível. Todavia, conforme bem ponderado na sentença, a parte autora juntou apenas um "pedido de prorrogação de investimento", sem que houvesse "comprovação que tal pedido fora acolhido" ou qualquer "contrato/documento, que comprove o alongamento da dívida".

A prorrogação ou alongamento de dívidas rurais, embora seja um direito do produtor rural quando preenchidos os requisitos legais (Súmula 298 do STJ),
depende de formalização e deferimento pela instituição financeira ou de decisão judicial
. A mera solicitação ou a ausência de resposta não tem o condão de suspender a exigibilidade do débito ou descaracterizar a mora.

Assim, não comprovado o deferimento da prorrogação, a dívida permanece exigível nos termos originais, e o vencimento antecipado, se pactuado e decorrente de inadimplemento, é lícito.

Para mais, os apelantes questionam o
termo inicial dos juros de mora
, sustentando que deveriam incidir a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC). Contudo, em se tratando de obrigações positivas e líquidas, com termo certo de vencimento, a mora ocorre automaticamente com o
inadimplemento da obrigação
("mora ex re"), independentemente de interpelação ou citação.

O art. 397 do Código Civil é categórico ao dispor que "
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com esse entendimento,
fixando o vencimento da obrigação como o termo inicial para a fluência dos juros de mora em casos de dívida líquida e com prazo certo
, como é o caso da Cédula Rural Pignoratícia.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORA EX RE. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS . MOMENTO DO INADIMPLEMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1 . Hipótese em que a ora insurgente alega violação do art. 405 do Código Civil, sob o argumento de que o termo inicial da contagem dos juros de mora é a data da citação da presente ação. 2. O Tribunal a quo, por sua vez, afirmou que por se tratar de mora ex re, " ...os juros moratórios incidem a contar do não pagamento das obrigações, e não desde a citação como pleiteia a apelante". 3.
Verifica-se que a conclusão alcançada na origem está em harmonia com o entendimento do STJ, segundo o qual a mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o art. 397 do Código Civil
. Precedentes. 4. No tocante ao pleito de afastamento da multa aplicada por ocasião do julgamento dos aclaratórios na origem, nota-se que não houve indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam sido contrariados, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. 5 . Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1544448 SP 2019/0206863-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL. JUROS . MORA EX RE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . "
Havendo termo certo para o pagamento de obrigação líquida, trata-se de mora ex re e incide o art. 397, caput, do Código Civil, segundo o qual o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
" ( AgRg no REsp n. 1.333 .791/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/3/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1744329 PR 2018/0129005-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

Por fim, os apelantes argumentam a
ilegalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios
, bem como a
insuficiência da memória de cálculo
para a adequada compreensão dos encargos aplicados. Alegam que a cláusula contratual seria ambígua e violaria o dever de informação do consumidor (arts. 46, 52 e 54 do CDC).

Embora a capitalização mensal de juros seja admitida em contratos bancários celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, a clareza na informação é essencial para a validade da cláusula.

A cédula em questão prevê expressamente a incidência de juros à taxa efetiva anual de 7,75% (sete inteiros e setenta e cinco centésimos pontos percentuais) ao ano, calculados por dias corridos, com base equivalente diária, "debitados e capitalizados mensalmente". A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal já é considerada suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização, conforme a Súmula 541 do STJ (
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
).

No entanto, a alegação dos apelantes sobre a ambiguidade da cláusula (previsão de taxa anual e capitalização mensal calculada por "dias corridos, com base equivalente diária") e a insuficiência do detalhamento da memória de cálculo para permitir o pleno entendimento dos encargos, se mostra pertinente, especialmente à luz do dever de informação.

Contudo,
essa questão não implica a nulidade da capitalização em si, mas sim a necessidade de que os cálculos sejam apresentados de forma clara e compreensível
. O Banco apelado afirma que os cálculos estão em conformidade e são inteligíveis. Diante da presunção de legalidade das cláusulas pactuadas e da ausência de demonstração cabal de onerosidade excessiva ou má-fé, a simples alegação de falta de clareza, por si só, não invalida a cobrança. A análise dos autos indica que as taxas estão em patamares usuais de mercado para o período.

Em outras palavras, ainda que os apelantes aleguem que a redação contratual possa gerar alguma confusão, a mera subjetividade na interpretação, por si só, não configura abusividade capaz de invalidar a cláusula ou os cálculos apresentados. A presunção é de que as informações essenciais para o cálculo do débito foram disponibilizadas e pactuadas. A jurisprudência, ao exigir a clareza na informação, busca evitar surpresas e permitir o controle a priori dos encargos, mas não exige um nível de detalhamento que comprometa a dinâmica e a padronização das operações financeiras, especialmente quando o método de cálculo é usual e os encargos estão dentro dos limites contratuais e legais.

Portanto, não vislumbro ilegalidade ou abusividade na capitalização dos juros, tampouco na memória de cálculo apresentada, uma vez que as instituições financeiras têm autonomia para pactuar juros remuneratórios, e a capitalização é admitida quando expressamente pactuada, como no caso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Cível interpostos por DARIO NITZ e WILMAR NITZ e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante para 11% (onze por cento) sobre o valor do débito corrigido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar